Tribunal: TJMT
Processo: 0017947-59.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017947-59.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBSON AGUIAR - CPF: 038.003.161-29 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RADIO E TELEVISAO RECORD S.A - CNPJ: 60.628.369/0001-75 (APELANTE), LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 151.726.378-69 (ADVOGADO), ANA PAULA BATISTA POLI - CPF: 286.259.818-60 (ADVOGADO), RADIO E TELEVISAO RECORD S.A - CNPJ: 60.628.369/0001-75 (APELADO), LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 151.726.378-69 (ADVOGADO), ANA PAULA BATISTA POLI - CPF: 286.259.818-60 (ADVOGADO), ROBSON AGUIAR - CPF: 038.003.161-29 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0017947-59.2015.8.11.0002

APELANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A

APELADO:

ROBSON AGUIAR

APELANTE: ROBSON AGUIAR

APELADO:

RADIO E TELEVISAO RECORD S.A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E À IMAGEM
– MATÉRIA JORNALÍSTICA – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR DE PROPRIEDADE DE
SITE
QUE FAZ APOLOGIA A CRIMES – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO

– ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO – CUMULAÇÃO DE DANO MORAL COM DANO À IMAGEM – IMPOSSIBILIDADE – MESMA NATUREZA –
BIS IN IDEM
–

MANUTENÇÃO DO DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE.

Resta caracterizada a conduta ilícita da demandada, se excedeu o direito de informação ao atribuir, inadvertidamente, ao autor a propriedade de
site
que faz apologia a crimes, causando-lhe danos à honra e imagem.

No entanto, mostra-se indevida a cumulação de indenização por danos morais e dano à imagem, por possuírem a mesma natureza, sob pena de condenação
bis in idem
.

Na hipótese, a reparação de danos em decorrência da veiculação de matéria jornalística inverídica envolvendo a imagem do autor já é exercida por meio da indenização por danos morais.

Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
RADIO E TELEVISÃO RECORD S.A
e por
ROBSON AGUIAR
na
Ação de Indenização por Danos Morais e a Imagem
ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento:

a)

de 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (publicação da notícia);

b)

de 5.000,00 (cinco mil reais) pela ofensa ao direito à imagem;

c)

das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A requerida

RADIO E TELEVISÃO RECORD S.A
sustenta em seu recurso que o próprio apelado confessa que no blog em que eram praticados os crimes cibernéticos constava sua foto, seu nome e seu endereço, identificando-o como o dono da referida página, inexistindo qualquer elemento que comprove que o blog não pertencia ao autor.

Alega não ser razoável a condenação da requerida em razão da reportagem, pois a foto e os dados pessoais do demandante já se encontravam na rede mundial de computadores, no blog em discussão.

Assevera que a notícia não foi divulgada apenas pela apelante, mas por outros veículos de comunicação, bem como que a publicação de matéria jornalística baseada em fatos verídicos e de interesse público não gera danos morais ou ofensa à imagem.

Aduz que a condenação de forma cumulada em dano moral e indenização pela ofensa a imagem caracteriza
bis in idem
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 179959174).

Por sua vez, o autor
ROBSON AGUIAR
, recorre para majorar o valor da indenização por dano moral e do dano à imagem, ao argumento de que o teor dos crimes que lhe foram indevidamente imputados são de extrema gravidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 179959173).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 179959150 – Pág. 5/24) que em 27/07/2015 a requerida estampou em sua página inicial de notícias – Portal R7, internet (notícias.r7.com), a seguinte notícia “
BLOGUEIRO QUE ENSINA A ESTUPRAR FAZ DASAFIO À POLÍCIA
”.

Segundo o demandante, a reportagem apresentava “
oito imagens – sendo uma do autor e outra com informações sobre ele – nas quais continham acusações de que o autor praticava variados crimes pela internet, tais como racismo, pedofilia, apologia ao crime, entre outros
”.

Narra que em razão dessa notícia publicada pela requerida, outros órgãos da imprensa repassaram a referida informação, com a afirmação de que o autor era o proprietário do blog “tioastolfo.com” e que através do qual fazia apologia a crimes.

Narra que em razão das reportagens, foi aberto inquérito junto à 1a Delegacia Judiciária Civil de Várzea Grande para investigação dos supostos crimes praticados e que o autor precisou prestar depoimento, o que ocorreu em 28/07/2015.

Consta que no interrogatório, explicou para a polícia que ao tomar conhecimento de que o seu nome constava como proprietário do site “tioastolfo.com”, denunciou o ato às autoridades, por meio do Boletim de Ocorrência registrado em 27/07/2015, as 13h07min, antes da notícia veiculada pela requerida, a qual foi publicada no mesmo dia, às 18h27min.

Após a confusão, o autor concedeu uma entrevista ao “Olhar Direto”, explicando o interesse em esclarecer o ocorrido e que se tratava, em verdade, de uma vítima da internet.

Ressalta que, entretanto, em 1o/08/2015, a demandada publicou outra matéria sobre o assunto, mantendo o tom de acusação ao autor, com uma imagem sua e a seguinte descrição “
Robson Otto: mulheres precisam ser traumatizadas pelo estupro
”. E ainda, que 12/08/2015, foi publicada uma terceira notícia com o seguinte título: “
Blog que ensina a estuprar mira estudantes da USP
”, na qual mais uma vez foi divulgada a imagem do autor, relacionando-o com os fatos narrados.

Por tais motivos, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre salientar que os recursos guardam relação entre si, razão pela qual serão analisados conjuntamente.

É cediço que a imprensa possui relevante papel no Estado Democrático de Direito, sendo assegurada a liberdade de prestar informações, nos termos do inciso IV do artigo 5o da Constituição Federal.

Por outro lado, não se pode olvidar do também constitucional direito fundamental à imagem e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, para que sejam harmonizados os Princípios Constitucionais da inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, com a liberdade de pensamento, expressão e imprensa, as matérias jornalísticas devem conter conteúdo meramente informativo, sem a emissão de juízo de valor depreciativo, limitando-se ao
animus narrandi
.

Assim, a reportagem que excede o direito à livre manifestação do pensamento, violando a honra de determinada pessoa, está sujeita à reparação de danos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

"
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.”

No caso, o exame dos elementos constantes dos autos demonstra que restou comprovado o ilícito praticado pela requerida.

Observa-se que as matérias publicadas pela demandada atribuem ao autor a propriedade do blog “tioastolfo.com” o qual faz apologia a diversos crime, como estupro, pedofilia e racismo, consoante se observa abaixo:

Ocorre que o autor logrou êxito em demonstrar que sua fotografia e dados foram indevidamente atribuídos ao site “tioastolfo”, inexistindo provas de que tenha relação com os fatos criminosos noticiados.

É o que se observa de matéria divulgada no
site
da Polícia Civil sobre o depoimento prestado pelo autor (ID 179959150 – Pag.87/89).

Assim, constata-se que a requerida não cuidou, no desempenho da função jornalística, do compromisso ético em relação à checagem da veracidade dos fatos narrados, a fim de evitar ofensa à honra do autor.

Desta feita, resta caracterizada a conduta ilícita da demandada, que excedeu o direito de informação ao atribuir, inadvertidamente, ao autor a propriedade de
site
que faz apologia a crimes, causando-lhe danos à honra e imagem.

Logo, quanto a este ponto, há de ser mantida a sentença monocrática.

No tocante ao dano moral, sabe-se que é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

No caso, a douta magistrada singular condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 10.000,00 (dez mil reais) e por violação à imagem, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, mostra-se indevida a referida cumulação.

Isto porque, ainda que pleiteadas de forma separada, verifica-se que as indenizações possuem a mesma natureza. A imagem constitui direito da personalidade, assim como a honra e, por consequência, eventual ofensa simultânea configura dano moral passível de reparação única, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. CUNHO DIFAMATÓRIO. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. DUPLICIDADE DE INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL. BIS IN IDEM. REPARAÇÃO ÚNICA. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. DESAGRAVO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Coligido aos autos arcabouço probatório suficiente para o deslinde do feito, a valoração judicial dos documentos pelo Juízo de origem indicou se revelar inócua a expedição de ofício para órgão público, bem como a oitiva das testemunhas indicadas pelo réu, com o fito de demonstrar o efetivo horário de expediente do autor, pois as reportagens não se cingiram a imputar tão somente o descumprimento de jornada. Assim, é dever do juiz indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, sem que isto signifique malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Não há perda do objeto se a r. sentença condena o réu a excluir as matérias jornalísticas divulgadas em meio virtual, caso ainda não o tenha feito, e o apelante argumenta que assim procedeu antes do ajuizamento da ação, pois o Juízo a quo atuou com zelo para assegurar eventual cumprimento de sentença, se subsistente a reportagem. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 3. Atendo-se ao art. 206, § 3o, V, do Código Civil, que preceitua que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, não há que se reconhecer prescrição no caso em comento, porquanto ajuizada a ação no interregno do prazo trienal, considerando a interrupção operada por protesto judicial. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. Assim como a Constituição Federal protege a liberdade de imprensa como um valor caro à democracia, também salvaguarda a privacidade, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de eventual violação. Logo, verifica-se que, eventual ingerência judicial no que toca às atividades jornalísticas, condiciona-se ao abuso de direito ou ao ilícito evidente. 5. Nas reportagens veiculadas, atribuiu-se ao autor, advogado concursado de empresa pública federal, o descumprimento de obrigações funcionais, bem como lesão aos interesses e aos cofres públicos do governo. 6. Diante da incontroversa obtenção de informações pelo réu, oriundas do próprio órgão público, quanto à flexibilidade de horários no âmbito laboral do autor e à polêmica controvérsia relativa à amplitude do impedimento de exercício da advocacia, incumbia ao apelante proceder com cautela e prudência ao confeccionar as matérias jornalísticas. 7. As reportagens contendo narração inverídica, por atribuírem à vítima uma índole de mau empregado público e indicar sua fotografia, configuraram ato ilícito lesivo a direitos de personalidade, quais sejam, a imagem e a honra, o que enseja a respectiva reparação pecuniária (arts. 186 e 927 do Código Civil). 8. A imagem é direito da personalidade, assim como a honra, e, por conseguinte, eventual ofensa simultânea configura dano moral passível de reparação pecuniária única, sob pena de bis in idem. Assim, não se tratando de pedido lastreado em dano material, revela-se indevida a cumulação de indenização por dano moral e indenização por dano à imagem se ambas possuem a mesma natureza e se originam do mesmo ato ilícito. 9. A indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, em assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, valor suficiente para lhe restaurar o bem-estar, desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa. 10. Nesse diapasão, considerando as circunstâncias do fato (divulgação das reportagens sem exposição midiática), bem como a capacidade econômica do ofensor (empresa renomada no âmbito jornalístico) e a função de fidúcia inerente à profissão da vítima (advogado), que lhe exige adequada reputação perante o mercado, verifica-se que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) ajusta-se aos parâmetros mencionados, revelando ser moderada e em harmonia com o conceito de justa reparação. 11. A determinação de publicação da sentença condenatória, a título de desagravo público, consiste em medida que não possui, hodiernamente, amparo no ordenamento jurídico. 12. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido
.” (TJDF – Acórdão 1128877, 07030295220178070001, Relator: SANDRA REVES,

2a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, a reparação de danos em decorrência da veiculação de matéria jornalística inverídica envolvendo a imagem do autor já é exercida por meio da indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser afastada a condenação em indenização por danos à imagem.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

In casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, sobretudo ao se levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, como condições econômicas das partes e o fato de autor ter tido dado oportunidade de se manifestar em veículo de comunicação expondo a sua versão dos fatos, por meio de entrevista concedida ao “Olhar Direto”.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso do autor
e
dou parcial provimento ao apelo da requerida
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano à imagem.

Por conseqüência, em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais conforme fixado na sentença, na proporção de 50% para cada parte, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15 em relação ao demandante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023